Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III.
3. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
4. A taxa de juros anual contratada é maior que 12 vezes a taxa de juros mensal, logo há capitalização de juros (anatocismo), não havendo o que se falar em abusividade ou ilegalidade, pois foram expressamente pactuados. Precedentes: TJDFT, Acórdãos no 1956827, no 1952527 e no 1948595.
5. Nas cédulas de crédito bancário, firmadas após a vigência da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros capitalizados é permitida, desde que expressamente pactuada.
6. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.